Tribunal: STF
Processo: ARE 1391569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONTANTEINDEVIDAMENTE LEVANTADO. DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVODEINSTRUMENTO PRECEDENTE. RECOMPOSIÇÃO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DOS REPRESENTANTESLEGAIS. CUMPRIMENTO SOB PENA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E MULTA PROCESSUAL. RECALCITRÂNCIA DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não há que se falar em indevido "redirecionamento" de cobrança em face dos sócios da empresa. Faltaria à pessoa jurídica legitimidade recursal. Ademais, houve apenas determinação para a intimação pessoal "das executadas nas pessoas de seus representantes legais" para cumprimento da ordem judicial, sob pena de configuração de crime de desobediência e aplicação de multa processual.



    2. Não obstante a expressa e imperativa ordem judicial proferida nos autos do agravo de instrumento n° 0029527-89.2011.4.03.0000, até o presente momento a agravante não cumpriu a determinação de devolução dos valores indevidamente levantados nos autos da ação originária.



    3. Em última análise a decisão ora agravada constituiu mero desdobramento do que já ficou anteriormente decidido e reafirmado naquele agravo e nos recursos subsequentes.



    4. A questão do suposto parcelamento já foi analisada e refutada no agravo de instrumento n° 0015237-30.2015.4.03.0000 interposto pela União Federal, originário de ação cautelar conexa. Esta Sexta Turma, na sessão de 21.01.2016, deu provimento ao recurso da União, ficando lá consignado que não havia previsão legal para incluir em parcelamento os valores levantados indevidamente nos autos da ação ordinária.



    5. Ordem judicial que está sendo, repita-se, descumprida há mais de 13 meses, a despeito da previsão de incidência das mencionadas sanções - crime de desobediência e multa processual -, consoante provimento jurisdicional prolatado em março de 2016.



    6. A reforma da decisão no ponto, conforme requerido pelos recorrentes, acabaria por transformar a determinação judicial em mera obrigação natural que, repita-se, novamente, não está sendo atendida, inviabilizando totalmente a recomposição do depósito indevidamente levantado.



    7. Recurso improvido. Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração (cuja matéria dificilmente poderia ser deduzida nesse mecanismo processual).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4°, II; 5°, caput, II, LXVII, §§ 3°, 4°; 150, II; 170, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022..



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente